Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-47.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA– – RECURSO DO AUTOR – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDOS E FUNDAMENTOS ALEATÓRIOS E DESCONEXOS – AUTOR QUE CHEGA A FORMULAR A REFORMA DE PEDIDOS QUE JÁ FORAM ACOLHIDOS EM SEU FAVOR – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO
Inviável o conhecimento do recurso interposto pelo autor, dada a desconexão entre seus argumentos e os fundamentos do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA– – RECURSO DO AUTOR – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDOS E FUNDAMENTOS ALEATÓRIOS E DESCONEXOS – AUTOR QUE CHEGA A FORMULAR A REFORMA DE PEDIDOS QUE JÁ FORAM ACOLHIDOS EM SEU FAVOR – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO
Inviável o conhecimento do recurso interposto pelo autor, dada a desconexão entre seus argumentos e os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado, violando o princípio da dialeticidade e o pressuposto processual de impugnação específica (CPC, art. 1.010, II).
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO